Tribunal: TJMT
Processo: 1011740-29.2023.8.11.0040
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011740-29.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA - CPF: 064.132.091-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA 1139/STJ. VEDAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas, fixando pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto. A defesa alega nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, pede absolvição ou desclassificação para porte para uso, além da aplicação do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio apta a anular as provas obtidas; (ii) saber se as provas são suficientes para a condenação por tráfico ou se impõe a desclassificação para uso; e (iii) saber se o réu faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando a existência de ações penais em curso.

III. Razões de decidir

3. A entrada dos policiais na residência foi amparada em fundadas razões decorrentes de flagrante de crime anterior (tentativa de homicídio), configurando a descoberta das drogas um encontro fortuito de provas (serendipidade), o que afasta a ilicitude da busca domiciliar.

4. A materialidade e a autoria do tráfico estão comprovadas pelos depoimentos policiais e apreensão de drogas fracionadas, balanças de precisão e dinheiro, elementos que evidenciam a destinação mercantil, não sendo a condição de usuário, por si só, excludente da traficância.

5. A existência de ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme tese firmada no Tema 1139 do STJ, devendo a pena ser redimensionada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, justificadas
a posteriori
. 2. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade penal pelo crime de tráfico quando presentes elementos que comprovem a traficância. 3. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (Tema 1139/STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280 (RE 603.616/RO); STJ, Tema 1139.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
JOÃO VITOR DA SILVA BRIZOLA
, visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões
recursais, a Defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), o direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita. (id. 323662901)

Em
contrarrazões
o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 323662924)

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 341186387)

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, verifico que o pleito de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
e o direito de
recorrer em liberdade
não comportam conhecimento.

Compulsando a sentença condenatória (ID 323662886), observa-se que o magistrado
a quo
já concedeu expressamente a gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade das custas processuais. Da mesma forma, foi revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade provisória ao apelante, condicionada a medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, falece interesse recursal à Defesa nestes pontos, razão pela qual
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, apenas quanto às demais matérias.

A Defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas, argumentando que a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseando-se apenas em denúncias de terceiros.

O pleito não merece acolhimento.

A inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional (art. 5º, XI, da CF), contudo, não é absoluta. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 603.616/RO (Tema 280)
, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, inclusive no período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

No caso concreto, a atuação policial não se baseou em meras denúncias anônimas ou intuição subjetiva. Conforme extrai-se dos autos, a diligência que culminou na prisão do apelante foi desdobramento direto e imediato da apuração de um crime de
tentativa de homicídio
ocorrido momentos antes no Bairro Mário Raiter.

Os policiais militares relataram, de forma uníssona, que após a detenção dos suspeitos da tentativa de homicídio (Elias e Iuanderson), estes confessaram a autoria e informaram, categoricamente, que as armas de fogo utilizadas no crime haviam sido entregues a
João Vitor da Silva Brizola
para ocultação.

Havia, portanto, elemento objetivo e concreto (delação de coautores de crime grave recém-cometido) indicando que o apelante estaria em flagrante delito de posse/ocultação de arma de fogo. O ingresso na residência, nesse contexto, visava a apreensão do armamento (crime permanente).

O fato de as armas não terem sido encontradas, mas sim entorpecentes e apetrechos do tráfico, configura o fenômeno da
serendipidade
(encontro fortuito de provas), o que não macula a legalidade da ação policial, uma vez que a justa causa para o ingresso (busca pelas armas) era legítima e preexistente.

Assim, existindo fundadas razões para a entrada no imóvel,
afasto a preliminar de nulidade
.

No
mérito
, a Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), alegando que o réu é mero usuário e que a droga foi "enxertada" ou pertencia a terceiros.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão (que descreve 06 porções de maconha, 07 porções de pasta base de cocaína, 02 balanças de precisão, rolos de papel filme e R$ 240,00 em dinheiro), Laudo Preliminar e Laudo Toxicológico Definitivo.

A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante.

O Policial Militar
Rafael Diniz Soares
, em juízo, narrou que a equipe prendeu dois indivíduos por tentativa de homicídio, os quais indicaram que as armas do crime foram entregues a João Vitor. Ao chegarem na residência do apelante, as armas não foram localizadas (o réu disse que já haviam sido levadas), mas encontraram drogas (maconha e pasta base). Confirmou que João Vitor é conhecido no meio policial e faccionado.

O Policial Militar
Valter Brune Martins Fernandes
detalhou que, após a detenção de Elias (vulgo "Bola Oito") pela tentativa de homicídio, este confessou que o armamento foi deixado com João Vitor. Na casa do apelante, durante a busca pessoal, localizaram porções de pasta base no bolso de sua camisa. Além disso, encontraram uma balança de precisão em cima da geladeira. Relatou que o réu alegou ser apenas usuário e ter saído recentemente do sistema prisional.

O Policial Militar
Josimar Borges
corroborou que a diligência na casa do réu se deu após indicação dos autores da tentativa de homicídio sobre o paradeiro das armas. Confirmou que, na busca pessoal, foram encontradas drogas com João Vitor.

Interrogado em juízo, o apelante
João Vitor da Silva Brizola
admitiu a posse da pasta base de cocaína ("óleo") encontrada em seu bolso, alegando ser para uso pessoal. Contudo, negou a propriedade da maconha, das balanças e do papel filme, atribuindo tais objetos a "guris" que estariam na frente de sua casa e alegando que a polícia "enxertou" esses itens porque não encontrou as armas.

No tocante à alegação de que os entorpecentes e balanças teriam sido ‘enxertados’ pela polícia, cumpre esclarecer que não há nos autos qualquer elemento objetivo a corroborar tal versão, limitando-se a Defesa a imputações genéricas, sem demonstração de animosidade ou má-fé dos agentes. Os depoimentos colhidos foram firmes, coerentes e convergentes, estando amparados pela presunção de veracidade dos atos praticados por agentes estatais no exercício regular da função pública.

A versão defensiva de que o réu seria apenas usuário não se sustenta diante do conjunto probatório.

Para a configuração do delito de tráfico, não é necessário que o agente seja flagrado no ato da venda. O tipo penal do art. 33 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares, como "trazer consigo", "guardar" ou "ter em depósito".

No caso, a destinação mercantil da droga é evidenciada por circunstâncias objetivas:

1.

Apetrechos:
A apreensão de
duas balanças de precisão
e
rolos de papel filme
(material típico para “endolação”) é incompatível com a figura do mero usuário. A alegação do réu de que tais objetos "vieram de fora" com a polícia não encontra respaldo em qualquer prova, sendo os depoimentos dos agentes públicos dotados de fé pública.

2.

Variedade e Fracionamento:
Foram apreendidas duas qualidades de droga (maconha e pasta base), já fracionadas, prontas para a venda.

3.

Contexto:
A diligência ocorreu em um contexto de criminalidade violenta (ocultação de armas de facção), e os policiais relataram que o réu é conhecido no meio policial.

Ademais, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum que dependentes químicos comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício (
Enunciado nº 03 do TJMT
).

Portanto, mantenho a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, a Defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu grau máximo.

O pleito merece acolhimento.

O magistrado sentenciante negou a aplicação do benefício sob o fundamento de que o réu se dedica a atividades criminosas, baseando-se exclusivamente na existência de outras ações penais em curso (Processos nº 1001810-21.2022.8.11.0040 e 1010510-49.2023.8.11.0040).

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no
Tema Repetitivo 1139
, estabeleceu que
"é vedada a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para fundamentar a negativa do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006)"
.

No caso em tela, o apelante é tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes (conforme reconhecido na própria sentença ao fixar a pena-base no mínimo). A quantidade de droga apreendida não é exorbitante (pequenas porções de maconha e pasta base), e não há nos autos provas concretas de que integre organização criminosa, além das meras menções policiais sem a devida corroboração probatória robusta de vínculo estável.

Assim, afastado o óbice das ações penais em curso por força do precedente vinculante (
Tema 1139/STJ
), e preenchidos os requisitos legais, o reconhecimento do privilégio é medida que se impõe.

Passo ao redimensionamento da pena:

1.

Pena-base:
Mantida no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme sentença.

2.

Pena intermediária:
Sem alterações (súmula 231 do STJ).

3.

Pena definitiva:
Aplico a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Ante a ausência de fundamentação concreta para fração diversa e a pequena quantidade total de entorpecente, aplico a fração de redução em
2/3 (dois terços)
.

Ressalte-se que, embora a pasta base de cocaína seja considerada droga de maior gravidade, o reduzido volume apreendido, somado à ausência de elementos concretos de reiteração criminosa e à primariedade do réu, autorizam, à luz do
Tema 712 do STF
, a aplicação do redutor em seu grau máximo.

Desse modo, reduzo a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Regime e Substituição:
Diante do
quantum
de pena e da primariedade, fixo o regime inicial
ABERTO
(art. 33, §2º, 'c', do CP). Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a figura do tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026